Tribunal: CARF
Processo: 15504.015392/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.015392/2008-73
ACÓRDÃO
2402-013.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
BANCO SEMEAR S.A. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/10/2003, 01/11/2003
EMBARGOS INOMINADOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Restando comprovada a omissão no Acórdão, impõe-se o acolhimento dos
Embargos Inominados, inclusive com efeitos infringentes, para, suprindo
tal vício, retificar a decisão embargada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, , em acolher os embargos
com efeitos infringentes, sanando a omissão apontada para alterar a parte dispositivo do Acórdão
2402-010.884, de “em dar provimento ao recurso voluntário interposto", para “dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário concernente à
contribuição previdenciária apenas sobre os valores pagos a título de Abono Único”.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015392/2008-73
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Francisco
Ibiapino Luz e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos em face do Acórdão no 2402-010.884,
que entendeu por bem dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento fiscal
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados a título de abono único (“Abono Único –
CCT”).
O Acórdão pautou-se na decisão pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que o abono previsto em Convenções Coletivas, desvinculado do salário e recebido sem
habitualidade, não integra o salário de contribuição (AgInt no Resp n. 1.988.452/CE), bem como
do Ato Declaratório PGFN no 16, de 20 de dezembro de 2011, que se pronunciou no mesmo
sentido:
“Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária.”
Baixados os autos à Receita Federal do Brasil, foram opostos Embargos Inominados
sob o entendimento de que o V. Acórdão teria deixado de se manifestar sobre parte do Recurso
Voluntário interposto. Isto porque, a controvérsia também abrangeria contribuição previdenciária
sobre remuneração paga a contribuintes individuais, especificamente à Sra. Andréa Maria Pires
Reis.
De fato, analisando o lançamento fiscal, as defesas apresentadas e Acórdão
proferido pela DRJ, além do crédito tributário atinente aos valores pagos a título de Abono Único,
houve a constituição de crédito relativo aos valores pagos na competência de 11/2003, à Sra.
Andréa Maria Pires Reis.
Em Impugnação alegou o Recorrente que não procedeu ao recolhimento de tal
exação, tendo em vista que, naquela competência, em razão da Sra. Andréa Maria Pires Reis
exercer duas atividades remuneradas, o pagamento efetuado por sua então empregadora –
Brasfer Industrial S/A – teria alcançado o limite máximo do salário-de-contribuição, não sendo
devido qualquer valor adicional a título de contribuição previdenciária.
De fato, os documentos acostados à Impugnação confirmam tal alegação, já que, a
partir de abril de 2003, conforme Portaria MPAS no 727/2003, o teto do salário-de-contribuição,
para fins de cálculo e recolhimento de contribuição previdenciária, era de R$ 1.869,34, sendo que
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015392/2008-73
3
os valores pagos pela empregadora Brasfer Industrial S/A, no período, foram a partir de R$
4.063,00.
Devidamente processada a Impugnação, entendeu a DRJ que o limite do salário-de-
contribuição seria atinente à parcela devida pelos empregados segurados, trabalhadores avulsos,
contribuintes individuais ou facultativos, sendo que a autuação em questão seria relativa ao
empregador.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário também em relação a
esta parte, reiterando o argumento de que estaria adstrito ao limite do salário-de-contribuição, o
qual teria sido ultrapassado com o pagamento feito pelo então empregador da Sra. Andréa Maria
Pires Reis (Brasfer Industrial S/A).
Ao apreciar as razões do Recurso Voluntário do Contribuinte, este Colegiado
restringiu-se à análise da parte atinente à incidência da Contribuição Previdenciária sobre a
parcela do abono único, restando silente quanto à questão específica da remuneração paga à
contribuinte individual e à concomitância de contribuição.
Baixados os autos, o Titular da Unidade da Administração Tributária, encarregado
da liquidação e execução do referido Acórdão, apresentou petição alegando omissão no tocante
ao “levantamento ‘PCI’ (Pagamento a Contribuinte Individual), também objeto do Recurso
Voluntário do contribuinte.”
Assim, requereu-se o retorno dos autos a este Conselho para o esclarecimento da
inexatidão material ora constatada, pedido recebido e formalizado pelo Delegado da DEINF, na
forma de Embargos Inominados.
Remetidos os presentes autos a este Conselho, o então Presidente desta Turma
entendeu por bem dar seguimento aos embargos inominados, determinando o seu
encaminhamento ao relator designado para julgamento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Conheço dos Embargos, ratificando o fundamento do despacho de admissibilidade,
tendo em vista a previsão do disposto no art. 117, do Regimento Interno do CARF, que autoriza
alegações de inexatidão material decorrente de lapso manifesto serem recebidas como embargos
inominados.
Entendo que assiste razão à Embargante.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015392/2008-73
4
Conforme apontado nas razões acima expostas, a autuação fiscal não se limitou aos
pagamentos efetuados a título de Abono Único. Há uma pequena parcela atinente ao pagamento
realizado à Sra. Andréa Maria Pires Reis, que foi devidamente impugnada e depois objeto do
Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte, mas que por um lapso deixou de ser analisado
pelo Acórdão no 2402-010.884.
Pois bem. Passando à análise de tais razões de ilegitimidade do lançamento
atinente à contribuição previdenciária sobre os valores pagos à contribuinte individual Sra. Andréa
Maria Pires Reis, embora de fato haja entendimento no sentido de que, no caso de contribuição
concomitante – situação em que uma mesma pessoa realiza contribuições simultâneas ao INSS em
mais de uma atividade remunerada – a soma do percentual a ser recolhido mensalmente não deva
ultrapassar o parâmetro limitado ao teto previdenciário, tal restrição é atinente à parcela devida
pelos empregados segurados, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais ou facultativos, não
alcançando a contribuição da parte patronal.
Analisando os dispositivos da Lei no 8.212/91, de fato verifica-se que as
contribuições devidas pelos contribuintes individuais (art. 21) recaem sobre o salário-de-
contribuição, observado o seu limite máximo (art. 28). Cite-se, a propósito, referidos dispositivos:
“Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de
Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em
regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da
remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
(...)
§ 5o O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$ 170.000,00 (cento e
setenta mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta Lei,
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015392/2008-73
5
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.”
Nota-se que a contribuição do empregado incide sobre o salário-de-contribuição,
no limite máximo fixado.
Entretanto, diferentemente, a contribuição a cargo da empresa incide sobre “o total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços” (art. 22, inciso III), abrangendo, portanto, a
totalidade dos valores pagos a tais contribuintes, sem qualquer restrição.
Assim, embora a parte da contribuição previdenciária devida pelo empregado esteja
adstrita a um limite, aplicado igualmente para fins de cálculo da aposentadoria, conforme
inclusive já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário no 1.070.751 –
Tema 1.070, de Repercussão Geral), não há qualquer limitação no tocante à cota patronal.
Conclui-se, portanto, que, não obstante o montante pago pela então empregadora
da Sra. Andréa Maria Pires Reis (Brasfer Industrial) tenha alcançado o teto do salário-de-
contribuição – não sendo devida, portanto, qualquer retenção sobre os valores por ela percebidos
como contribuinte individual – o Contribuinte deveria ter recolhido a cota patronal sobre tais
valores, uma vez que esta incide sobre a totalidade das remunerações pagas no mês aos
contribuintes individuais que lhe prestem serviços, sem qualquer limitação.
Nestes termos, acolho os embargos inominados, com efeitos infringentes, para,
sanando a omissão apontada, alterar a parte dispositiva do V. Acórdão no 2402-010.884, de modo
que, em substituição ao “provimento ao Recurso Voluntário, passe a constar o “parcial
provimento ao Recurso Voluntário da Contribuinte, cancelando-se o crédito tributário
concernente à contribuição previdenciária apenas sobre valores pagos a título de Abono Único”.
No que concerne ao período de apuração de 11/2003, atinente ao pagamento realizado à
contribuinte individual, mantenho o lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 166
DF CARF MF
Original